Tribunal: STF
Processo: HC 205060
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Fernando Santos Araujo, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 669.559/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180. 253, 288 e 329, do Código Penal, e nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP. A ordem foi denegada conforme a ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS ARTIGOS 180, 253, 288 E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL E 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03 RELAXAMENTO DO FLAGRANTE IMPOSSIBILIDADE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS FLAGRANTE FORMALMENTE EM ORDEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA INOCORRÊNCIA ATENDIMENTO AO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ CONCESSÃO DE LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE PEDIDO GENÉRICO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SAÚDE DO RÉU. ORDEM DENEGADA.” (eDOC , p. 2)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    Nesta Corte, o impetrante alega em síntese: a) que “todos os indícios foram produzidos a partir de uma invasão a domicílio, sem autorização judicial para tanto”; b) a “falta de indícios suficientes de autoria hígidos”; que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame do colegiado pela instância pretérita. Cumpre destacar, em consulta ao sítio do STJ, a ausência de interposição de agravo regimental em face de decisão monocrática. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Primeiramente, a constatação de violação de domicílio exigiria profunda dilação probatória, incabível no âmbito estreito do habeas corpus. Nesse sentido:
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 191.508 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    “HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM BASE NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSTENTADOS NA IMPETRAÇÃO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS - PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 87.907, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.5.2013)
    Ademais, observe-se trecho do ato impugnado:
    “Por outro giro, de rigor convolar a prisão em flagrante em preventiva, porque não é possível a liberdade provisória dos investigados, ainda que mediante fiança ou através de imposição de medidas cautelares, uma vez a gravidade concreta dos crimes que, em tese, teriam praticado e sem se ignorar que aparentemente estariam envolvidos em outros crimes de severa gravidade, indícios apurados no momento da prisão e que devem ser objeto de aprofundamento das investigações nestes autos -, considerando que Valdemir estava dirigindo a caminhonete furtada há dois dias na cidade de Miguelópolis e era escoltado por outro veículo, sendo que ao perceber a presença da viatura policial praticou manobras perigosas e tentou fugir até mesmo a pé no matagal, ao passo que Fernando estaria no local pronto para receber o produto do crime, também resistindo à prisão, admitindo aos policiais que aquela era a sexta caminhonete Hilux que receptava, as repassando para pessoas da cidade de Ribeirão Preto. Acrescenta-se que na residência comum de Fernando e Valdemir, onde residiam junto com um adolescente, os policiais teriam encontrado explosivos, pólvora e armamento, incluindo espingarda com numeração suprimida, pistolas, munições e carregador, bem como coletes balísticos e dinheiro. Fernando, então, afirmou aos policiais que teria participação em um roubo recentemente ocorrido na Caixa Econômica Federal nesta cidade, além de outros crimes de roubo e furtos, também apontado que na residência de Willamis haveria mais armamento o que, de fato, foi identificado pelos policiais em diligências, quando encontraram espingardas, munição, placas balísticas de colete e placas de metal (cf. fls. 04/05), de modo que medidas cautelares não seriam suficientes para impedir que os averiguados, caso realmente comprove-se sejam o sujeito ativo dos crime em questão, deixem de praticar novos atos ilícitos graves. 
    Importante ainda ressaltar que os investigados poderão empregar atos intimidatórios contra as vítimas ou testemunhas, levando em consideração a manifesta periculosidade, envolvido que estaria em ações de especial periculosidade, não podendo se perder de vista, também, que há alto risco de fuga, já demonstrado na tentativa de parte deles fugir dos policiais, tanto que uma quarta pessoa, Cristian, teriam conseguido escapar dos policiais, de modo que a conversão de sua prisão é medida necessária por conveniência da instrução criminal. 
    Lado outro, se está, em tese, diante de delitos que, pela situação concreta exposta, colocam em desassossego a ordem pública, havendo necessidade até mesmo de ser acionado o GATE diante dos explosivos e pólvora apreendidos as quais certamente poderiam ter causado uma tragédia na vizinha do imóvel onde clandestinamente se encontravam, havendo, ainda indícios de autoria e prova de materialidade. Neste particular, com a entrada em vigor da Lei 13.964/19, que alterou substancialmente os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, foi acrescentada a necessidade de que exista no caso concreto prova de “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo exige que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. O artigo 315, parágrafo 1º, passou a dispor que “Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. 
    Compulsando os autos e analisando todo os fatos concretos, consoante acima mencionado, a soltura dos investigados poderá causar desnecessário tumulto à instrução processual, forçando a se concluir que, em liberdade, representariam risco concreto aos bens jurídicos mais caros à sociedade e que são tutelados pelo Direito Penal, autorizandose, assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, consistente no fato de que se os investigados vierem a serem soltos poderão cometer novas infrações penais de severa gravidade, causando desassossego social e perigo à saúde pública local. Não se trata de presunção decorrente de fatos abstratos ou suposições, mas da situação concreta trazida no presente expediente”. (eDoc 7, p. 9) 
    Assim, a prisão preventiva foi mantida diante do modus operandi concreto do delito, além do paciente ter tentado esquivar-se da aplicação da lei penal, fundamentos legítimos para a manutenção da segregação cautelar. Deste modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. 
    Após a devida cognição das instâncias inferiores, eventualmente poderá haver nova análise.
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste writ. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente